Tribunal: TJES
Processo: 5005434-38.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Adicional de Fronteira
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005434-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: LUCIMAR FERRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005434-38.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RECORRIDO:
LUCIMAR FERRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE INSTITUÍDA PELA LEI N. 3.872/01 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. SERVIDORES FISCAIS. NATUREZA VENCIMENTAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE VANTAGENS PESSOAIS. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado
interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a fazer incidir sobre a produtividade incorporada os percentuais das vantagens pessoais (triênio DC, Licença Prêmio, Sexênio), além de o condenar ao pagamento referente às diferenças dos meses vencidos e vincendos. Em contrarrazões, suscita preliminarmente o Requerente, ora Recorrido, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2).
Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, destacando nesta oportunidade,
inclusive, o seguinte julgado do E. TJES,
in verbis
: “
APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE INSTITUÍDA PELA LEI N.º 4.166⁄94 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SERVIDORES FISCAIS. NATUREZA VENCIMENTAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE VANTAGENS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1) Há importantes diferenças entre a gratificação de produtividade prevista na Lei nº 4.166⁄94 e aquela prevista na Lei nº 4.397⁄97. A Lei Municipal nº 4.397⁄97, com alterações da Lei Municipal nº 5.463⁄2002, tratou dos servidores e ocupantes de cargos em comissão com efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda, sendo que a gratificação de produtividade a eles concedida possui natureza pecuniária e somente é devida quando em efetivo exercício e na aposentadoria, por exclusiva previsão legal e com o preenchimento de certos requisitos (art. 53, §2º).
A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166⁄94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus.
Precedentes deste Eg. TJES. 2) Concluindo-se pelo nítido caráter de vencimento da gratificação de produtividade devida aos servidores fiscais, tratado pela Lei Municipal n.º 4.166⁄94, importante destacar que não incide sobre ela a vedação constante do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal. 3) Recurso provido.
” (TJES, Classe: Apelação, 024130054687, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 25/05/2016).

(3). No caso em tela, semelhantemente ao que ocorre em relação ao Município de Vitória, dispõe a Lei Nº 3.872/2001 do Município de Vila Velha, em seu art. 47, que os servidores fazem jus ao recebimento da gratificação ainda que em gozo de férias ou licenças, a denotar o seu inequívoco caráter vencimental. No particular, veja-se o que dispõe o referido dispositivo: “
Art. 47 -

Os servidores, quando em gozo de férias, licença maternidade e licença para tratamento de saúde, terão direito à Gratificação de Produtividade Fiscal de que trata esta Lei”
.

(4). Assim, concluo que a gratificação de produtividade, apesar da denominação, tem caráter nitidamente vencimental, e, como tal, sobre ela incidem as vantagens pessoais do servidor, sem que tal procedimento constitua violação ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, de modo que não merece reparos a sentença objurgada.

(5).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)